Tribunal: TJMT
Processo: 1003915-86.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003915-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), COMERCIAL DO PRODUTOR LTDA. - EPP - CNPJ: 02.743.939/0001-71 (AGRAVANTE), VANDERLEIA GOMES DA SILVA - CPF: 975.287.731-15 (AGRAVADO), LEOMAR DA SILVA SIMONINI - CPF: 468.464.091-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA
–
CADASTRO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DAS PARTES EXECUTADAS VIA CNIB
– CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS

–
POSSI
BILIDADE
–

EXECUÇÃO QUE CORRE EM FAVOR DO CREDOR
-
PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

1. A decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), constitui uma ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação do credor, notadamente nos casos em que frustradas diligências para localização de bens da parte devedora.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

COMERCIAL DO PRODUTOR LTDA - EPP

contra
a
decisão proferid
a
pelo Juízo da
1
ª Vara Cível d
a Comarca de Diamantino
/MT

n
o
Cumprimento de Sentença em Ação Monitória n. 1000931-27.2019.8.11.0005
, que move
em desfavor de

VANDERLEIA GOMES DA SILVA e LEOMAR DA SILVA SINONINI,
e
que indeferiu
a
decretação da indisponibilidade de bens dos executados via
CNIB
– Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.

Em síntese, afirma que a decisão recorrida merece reforma, vez que a
decretação de indisponibilidade de bens via sistema CNIB é perfeitamente cabível ao caso em comento, de forma
a atingir o patrimônio do devedor
, impedindo-o de alienar/transferir os bens atingidos pela indisponibilidade, a fim de
que se alcance a satisfação do débito.

Aduz que
a jurisprudência majoritária entende pela desnecessidade do esgotamento de diligências para a
decretação
da indisponibilidade dos bens e posterior cadastro destes via CNIB.

Deste modo, requer seja deferida a tutela antecipada para determinar

a
decretação da indisponibilidade de bens do devedor, com posterior cadastramento no CNIB
. No mérito, p
ugn
a
pel
a total procedência do presente agravo, confirmando-se a tutela antecipada e determinando o prosseguimento do feito.

Liminar recursal deferida, conforme decisão de ID.
268448782
.

Ausente comunicação com o Juízo
a quo.

Ausente contraminuta recursal.

Preparo recursal
recolhid
o
, con
soante
ID.
268040799
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
o

COMERCIAL DO PRODUTOR LTDA - EPP
ajuizou

Ação Monitória n. 1000931-27.2019.8.11.0005

em face de
VANDERLEIA GOMES DA SILVA e LEOMAR DA SILVA SINONINI,

visando
receber
o valor de R$
25.908,63 (vinte e cinco mil, novecentos e oito reais e sessenta e três centavos
)
, referente ao pagamento
do Contrato Particular de Novação e Confissão de Dívida
acostado em ID. 21519551.

O feito teve regular processamento, sendo sentenciado em 06/02/2020 para julgar procedentes os pedidos autorais, constituindo de pleno direito o título executivo judicial
e condenando a
s
parte
s
requerida
s
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
(ID. 28801356).

Já em fase de cumprimento de sentença,
foram realizadas diversas pesquisas patrimoniais e tentativas de penhora de bens em nome das partes executadas
via SISBAJUD
, que restaram infrutíferas (ID.
120756799).

Posteriormente, visando satisfazer o
crédito
,
a parte
agravante m
anifestou-se pela
inserção de indisponibilidade ampla de eventuais bens em nome dos executados, via CNIB (ID. 157076272).

O
pedido foi negado pelo Juízo singular, sob o argumento de que
a
CNIB não tem por função executar ordem de indisponibilidade de bens, mas tão somente organizar e dar publicidade às indisponibilidades já determinadas
(ID. 180042031)
.

Irresignad
a
, recorre
a parte
exequente.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

O art
.

139
, inc
iso

IV
, do
CPC/15
, dispõe que incumbe ao magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham objeto prestação pecuniária.

No caso, o Provimento n.º 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), instituiu a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), a qual, nos termos do art. 2º, tem por "
finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada
".

Salienta-se que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), constitui importante ferramenta para lançamento de indisponibilidade de bens indeterminados de devedores, dando maior efetividade às medidas para satisfação do crédito.

Assim, é o caso de
determinar
a indisponibilidade do patrimônio da
s
parte
s
agravante
s
, uma vez que embora o
art.
805
do CPC/15

est
abeleça que o juiz deva determinar que a execução prossiga do modo menos gravoso para o devedor, o mesmo diploma estabelece que a execução deve se processar no interesse do credor, devendo o julgador atuar no sentido de possibilitar ao exequente satisfazer o seu crédito.

Com efeito, diante da inércia da
s

partes ora
agravada
s,
que não efetu
aram
o pagamento do débito, bem como considerando as tentativas infrutíferas de encontrar bens penhoráveis da executada,
É
cabível a decretação de indisponibilidade de seu patrimônio imobiliário por meio da CNIB, a fim de garantir a satisfação do crédito e efetividade à tutela jurisdicional.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – INADIMPLÊNCIA -
INDISPONIBILIDADE DOS BENS DA PARTE EXECUTADA PELA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB – POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), constitui uma ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação do credor, notadamente nos casos em que frustradas diligências para localização de bens da parte
devedora.
-
”

(TJ-MT - AI: 10023652720238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO –
O PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO EXECUTADO NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) E NO SERASAJUD – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO.
O pedido de decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) encontra respaldo legal no Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça.
Outrossim, a requerimento da parte, o Juiz pode determinar a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes (SERASAJUD), como mecanismo de coerção para quitação da obrigação (
art
. 782, § 3º, do CPC).
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010544-13.2024.8 .11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024)

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas razões,
dou provimento
ao recurso para
reformar
a decisão singular
, de modo a determinar a expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, a fim de que seja realizada a indisponibilidade d
e todos e quaisquer bens em nome das partes executadas/agravadas.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025